Tribunal: TJSP
Processo: 1001007-12.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – pedido formulado com base no art. 381, III, do CPC – possibilidade – relação jurídica entre as partes que foi provada – aplicação do art. 382, § 4o, do CPC – recurso que é inadmissível, por expressa disposição legal, no caso do deferimento da produção da prova – recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065164
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001007-12.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante TELEFÔNICA
BRASIL S/A, é apelado NELSON KIYOSHI MAEDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-12.2019.8.26.0562 -Voto no 16796 - smc
2
VOTO No: 16796
COMARCA: Santos - 3a Vara Cível
APTE. : Telefônica Brasil S.A.
APDO. : Nelson Kiyoshi Maeda (Justiça Gratuita)
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA pedido formulado com
base no art. 381, III, do CPC possibilidade relação jurídica entre as
partes que foi provada aplicação do art. 382, § 4o, do CPC recurso que
é inadmissível, por expressa disposição legal, no caso do deferimento da
produção da prova recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-12.2019.8.26.0562 -Voto no 16796 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Santos, Dr. Gustavo Antônio Pieroni
Louzada, que nos autos da ação de produção de provas movida pelo apelado
contra a apelante, julgou procedente o pedido para condenar a ré a apresentar os
documentos requeridos na inicial, sob pena de multa diária. Condenou a ré ao
pagamento de custas, despesas e honorários, fixados em R$ 1.000,00.
Recorre a ré e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor é cliente da ré há alguns anos, sendo
titular de uma linha móvel pré-paga, que regularmente abastecia com créditos de
R$ 100,00.
Alega que, apesar disso, a ré passou a fazer cobranças por
serviços não contratados, os quais reputa indevidos.
Pede a produção antecipada de provas para verificar a
regularidade dessas cobranças, com a exibição dos documentos que indica.
Afirma o direito de obter a prova na forma antecipada, nos termos
do art. 381, inciso III, do CPC, já que não pode exercer plenamente sua defesa.
Requer a procedência.
A ré foi citada e apresentou contestação.
A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré a
apresentar os documentos requeridos na inicial, sob pena de multa diária.
Condenou a ré ao pagamento de custas, despesas e honorários, fixados em R$
1.000,00.
Apelação da ré (fls. 77/87).
Contrarrazões do autor (fls. 93/99).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-12.2019.8.26.0562 -Voto no 16796 - smc
4
Com efeito, o decidido no REsp Repetitivo no 1.346.453/MS foi
cumprido pelo autor.
Existe prova da relação jurídica entre as partes, prova da
notificação extrajudicial e, no que tange ao pagamento dos custos do serviço, não
há que se falar em ausência, já que cabia à ré informar qual o valor devido pelo
serviço, o que não foi feito.
Entretanto, o pedido do autor não foi baseado simplesmente na
exibição do documento, mas sim na disciplina dos artigos 381/383 do CPC, que
trata das provas, mais especificamente da produção antecipada de prova, cabível
nos seguintes casos:
I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito
difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;
II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição
ou outro meio adequado de solução de conflito;
III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o
ajuizamento de ação.
Aliás, o autor foi bem específico e fundamentou o pedido no
inciso III do artigo 381.
Ora, a ré apresentou defesa, mas nenhum documento.
Não há qualquer motivo justificador, portanto, para a pretendida
reforma, até porque, conforme consta expressamente no art. 382, § 4o, do CPC,
“neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que
indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.”
Ou seja, sendo deferida a produção da prova, como foi o caso
dos autos, o recurso é inadmissível.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator